Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Rescisão contratual e restituição de valores pagos. Conclusão: Parcial provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição por quantia paga c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença decretou a rescisão do contrato de compra e venda e de financiamento do automóvel Fiat Cronos, determinando a devolução dos valores pagos pela autora e a devolução do veículo à ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a responsabilidade pelos danos materiais deve recair apenas sobre a revendedora do veículo; (iii) saber se o contrato de financiamento, sendo acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva é reconhecida, pois a instituição financeira tem vínculo jurídico com a autora devido ao contrato de financiamento, que é acessório ao contrato de compra e venda do veículo.
4. A responsabilidade pelos danos materiais deve ser atribuída exclusivamente à revendedora do automóvel, uma vez que o banco apenas financiou a compra e não participou diretamente da transação de venda do veículo defeituoso.
5. O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este, conforme disposto no art. 92 do Código Civil e no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.” “2. A responsabilidade pelos danos materiais deve ser atribuída exclusivamente à revendedora do automóvel.” “3. O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; CDC, art. 54-F.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703099, 07003311320218070008, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, data de julgamento: 17/05/2023, Dje: 31/05/2023.
Acórdão 1410757, 07145594820208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJE: 04/04/2022.